Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014423-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Filiação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A).
SERLY

MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (LITISCONSORTES), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Jamilson Adriano de Souza Moura
do acórdão que indeferiu a segurança (Id. 88318966).

Assegura que, “
embora o direito líquido e certo do impetrante tenha se esvaziado pela perda superveniente do objeto, e sendo certo que o impetrante nunca perdeu o cargo, conforme declarado pelo próprio sindicato
[...]
, requer, então, seja aclarado no voto que os direitos a representação estão garantidos por lei
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 101427021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — MANDATO CLASSISTA — ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINPOL) — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — OCORRÊNCIA.

A eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, para o triênio de 2021/2023, importa em perda superveniente do interesse processual, visto que não é juridicamente admissível destituir a nova diretoria para empossar o impetrante.

Segurança indeferida. (Id. 88318967).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a perda superveniente do objeto do
mandamus
decorreu da eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, conforme registra o voto condutor:

[...]
No entanto, o mandado de segurança perdeu o objeto, visto que o impetrante, na condição de Investigador de Polícia, havia sido eleito para desempenhar mandato classista, na função de Secretário-Geral, para o período de 15 de janeiro de 2018 a 15 de janeiro de 2021 (ata de posse, Id. 16975462), com a nota de que já houve eleição da nova diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL, da qual aquele não a integra, para o triênio de 2021/2023, bem como a posse dos servidores eleitos ocorrida no dia 4 de janeiro do corrente ano de 2021, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL:

[...]

Assim, nesta quadra, não se poderia, nem pensar, este Tribunal destituir a nova diretoria para empossar o impetrante.

Dessa forma, o mandado de segurança perdeu o objeto, pelo que, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (perda superveniente do interesse processual). [...]. (Id. 88318963 – fls. 1/3).

Daí decorrente, resta evidenciado que a Turma não decidiu a questão de mérito posta no mandado de segurança, qual seja, a alegação de ilegalidade da Portaria no 199, de 9 de setembro de 2019, editada pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os efeitos da portaria que autorizou a licença para exercício de mandato classista.

É de se registrar que, apesar de o dispositivo consignar que a segurança restou indeferida, não houve julgamento do mérito e sim a aplicação do disposto no
artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “
Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”.

[...]
De acordo com a nomenclatura utilizada na Lei 12.016/2009, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a expressão ‘denegação da segurança’ inclui tanto a hipótese de apreciação do mérito quanto a

extinção do processo sem julgamento de mérito nos casos do art. 485 do novo CPC
, em que se admite a renovação do pedido, desde que dentro do prazo decadencial (art. 6o, §§ 5o e 6o). [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 37. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2016,

pp. 125/126). [sem negrito no original]

Ademais, eventual discussão acerca do direito do embargante ao recebimento da verba de representação prevista no Estatuto do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL deve ser objeto de pretensão própria, consoante dispõe o artigo 19 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.
”.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021